Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-29.2020.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-29.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 856.509.861-34 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA LUCINHA DE SOUZA SILVA - CPF: 890.937.201-04 (ASSISTENTE), SUZANA DE MORAES - CPF: 006.318.531-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS OS CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA – PROVIMENTO QUE DEVE SER PLEITEADO NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL – 3. REQUERIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –– DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DES
PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.

In casu
, n
ão há que se falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com
o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

2.

Acaso o condenado discorde das medidas fixadas para a suspensão condicional da pena poderá renunciar ou requerer alterações ao benefício do art. 77 do CP, devendo fazê-lo no momento oportuno, na fase de execução, após o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

GILBERTO FRANCISCO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da Ação Penal n.

1000233-29.2020.8.11.0088, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei 11.340/06
, à pena privativa de liberdade total de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
; suspendendo, contudo, a execução da pena pelo prazo de
dois anos
, mediante o cumprimento de outras condições, nos termos do art. 77 e art. 79, do CP.

Nas razões recursais, o ora apelante requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição
da prática dos delitos
,
sustentando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença
para serem
modificadas as condições
impostas para suspenção condicional da pena
e, por fim, requer a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
.

Contrarrazoando o apelo no ID 168615499, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 173572697) pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
foi
denunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 do CP e art. 24-A, da Lei 11.340/06, porque, no dia 14 de julho de 2019, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em favor de
Suzana de Moraes
e, no mesmo contexto, ameaçou a vítima.

De acordo com a denúncia, por volta das 16h00min, na citada data, o acusado foi até a casa da ex-companheira levar os filhos, descumprindo assim a medida protetiva ora deferida; além disso, nessa mesma ocasião, após ser alertado por
Suzana
de que não poderia estar em sua casa por conta das medidas protetivas, o réu teria dito:
“eu to pra meter a mão na sua cara, sua desgraçada” sic
.

Por estes fatos, o
acusado

foi condenado à pena de
0
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
; sendo concedida a suspenção da execução da pena, pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento de outras condições, nos termos do art. 77 e art. 79, do CP
, cenário no qual
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolvição do réu
, alegando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
. Entretanto,
a pretensão não merece prosperar
, devendo ser mantida a condenação para ambos os delitos.

O
delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por sua vez, o delito previsto no
art. 24-A, da Lei 11.340/2006
, tutela a
manutenção do respeito às decisões judiciais
, apresentando também natureza formal, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a caracterização do delito é imprescindível ainda a
ciência da decisão judicial
, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

Além disso, embora o sujeito passivo imediato de tal delito seja a própria Administração da Justiça, representada pelo juízo responsável pela decretação das medidas, o que se busca por meio da imperatividade da decisão é também a proteção da vítima, sendo esta, considerada, portanto, um objeto secundário da norma.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática de ambos os crimes de pelo réu se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave e, no mesmo contexto, descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, das quais tinha ciência
.

A
materialidade
de ambos os delitos repousa no relatório policial nº 114/2019, Boletim de Ocorrência nº 2019.209606, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial (ID 168615436).

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo (ID 168615495), especialmente, pela oitiva da vítima,
Suzana de Moraes
, que em juízo, de forma bastante contundente, confirmou o narrado na fase inquisitiva, relatando que se separou do réu em 2017 e, até o início de 2019, a convivência era normal, sem intercorrências.

No entanto, no início de 2019, quando o acusado soube que a ofendida
Suzana
estava grávida, disse para os filhos que tinha comprado uma arma e mataria o pai da filha da ofendida; a partir de então tudo começou a ficar mais complicado porque, em função de tal ameaça, a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas nos Autos nº 454-63.2019.8.11.0088 (ID 168615436 – pág. 8).

Relatou ainda que, no fatídico dia, o réu estava com os filhos e compareceu na residência da vítima para levar as crianças, coisa que nunca ocorria, dada a restrição decorrente das medidas protetivas, quando então a vítima o advertiu que não poderia estar ali e ele retrucou dizendo
“eu to pra meter a mão na sua cara, sua desgraçada
” (sic).

Dentro desse contexto,
Suzana
contou ter ficado muito abalada, principalmente, porque estava grávida e as ameaças foram proferidas na frente dos filhos comuns do casal.

O réu, durante a fase investigativa, afirmou que, embora não soubesse precisar quando, sabia que
Suzana
teria requerido medida protetiva, e mesmo tendo conhecimento das restrições, teve que ir até a residência da vítima para levar seus filhos; mas negou ter proferido qualquer ameaça (ID 168615437, p. 3).

Em juízo, por sua vez, negou veementemente os fatos, alegando que compareceu ao local porque foi levar as crianças na casa da vítima, mas não tinha ciência sobre as medidas fixadas contra ele; além disso, ratificou a negativa de ameaça (ID 168615496).

Dentro deste contexto, importante destacar quanto ao
crime de ameaça
que este não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o delito se configure, basta ser possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

E, com relação ao
delito de descumprimento de medidas protetivas
, tal como destacado na r. sentença, não há dúvidas acerca da sua consumação, porquanto embora o réu negue, em juízo; não se descuida que, além de ter confirmado em sede policial ter conhecimento das medidas impostas em seu desfavor, em consulta a
os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constato que na data de 11/02/2019, foi juntado aos autos nº 454-63.2019.8.11.0088, certidão positiva
informando a intimação tanto do réu, quanto da vítima, acerca da decisão que concedeu as medidas protetivas
.

No mais,
e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, a jurisprudência firmou o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades e, nesse mesmo contexto, descumpriu as medidas protetivas outrora fixadas em favor da ofendida.

Nesse ponto, convém

ressaltar que,
na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu
e, em juízo,
confirmou que ainda sentiu muito medo e ficou por dias aterrorizada com o acontecido, especialmente, porque estava gestante de, aproximadamente, oito meses, na época
.

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando apresentada de forma segura e coesa em todas as oportunidades em que foi ouvida.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Do pedido de readequação das condições impostas para o fim de suspensão condicional da pena:

Conforme ressaltado, a i. defesa pleiteia a readequação das condições impostas para a suspensão condicional da pena, alegando a desconformidade destas com a situação pessoal do acusado.

Todavia,
o pedido não prospera
.

Isso porque,
ao cabo da sentença condenatória, incumbe ao julgador definir o
quantum
da pena privativa de liberdade e o seu regime de cumprimento, bem como aquilatar a possibilidade ou não de substituição da pena de que trata o art. 44 do CP e de aplicação da suspensão condicional prevista no art. 77 do mesmo
códex.

Sendo certo ainda que o
momento adequado para eventual recusa ou renúncia
do benefício previsto no art. 77 do CP [de caráter facultativo], acaso o réu não concorde com as condições impostas,
é durante a audiência admonitória a ser designada pelo juízo da execução após o trânsito em julgado da condenação
.

Em situação análoga, não decidiu de forma diversa o eg. STJ:

“[...] Assim,
embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória
), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação.
Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, a partir da leitura do r. édito guerreado, é possível inferir que o magistrado sentenciante estabeleceu o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta, ressaltando, contudo,
a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena
, suspendendo a condenação por 02 (dois) anos.

Deste modo, acaso o apelante discorde das condições eleitas e fixadas pelo juízo
a quo
, pode ele renunciar à suspensão condicional da pena e dar início à expiação da reprimenda no regime mais

brando
,

o que deverá fazer no momento adequado
, perante o juízo da execução, por ocasião da audiência admonitória
,
após o trânsito em julgado da condenação.

Assim sendo, diversamente do que pretende a i. Defesa,
incabível, nesse momento, a
readequação das condições impostas para o fim de suspensão condicional da pena
fixadas na r. sentença.

3.

Do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita:

Relativamente ao pedido de reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, é cediço que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido por defensoria dativa, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

4.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000233-29.2020.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023